Tribunal: TJPA
Processo: 0013109-04.2018.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217 - A DO CPB. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENAÇÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA, QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, PELO LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA E PELO RELATÓRIO DO PROPAZ, O QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0013109-04.2018.8.14.0061
ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
APELANTE: NAGIBE TEIXEIRA BAHIA
REPRESENTANTE: CAMILO RAMOS CAVALCANTE - ADVOGADO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217 - A DO CPB.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO PROVIMENTO
. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
Não há QUE SE falar em absolvição quando a condenação encontra suporte nas palavras da vítima, QUE NO CASO DOS AUTOS FOI robustecida pelos dePOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, PELO LAUDO PERICIAL que comprOva os fatos descritos na denúncia E PELO RELATÓRIO DO PROPAZ, O QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0013109-04.2018.8.14.0061
ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
APELANTE: NAGIBE TEIXEIRA BAHIA
REPRESENTANTE: CAMILO RAMOS CAVALCANTE - ADVOGADO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
NAGIBE TEIXEIRA BAHIA
; insurge-se o apelante contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí que o condenou à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal Brasileiro, cometido contra uma menor de 13 anos de idade.

Narrou a
denúncia,
às fls. 02/07, que no dia 21 de outubro de 2018, o apelante foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP, quando se encontrava na companhia da vítima, menor, com treze anos de idade, em uma praça, localizada na Rua Dom Cornélio Vermans, em Tucuruí; que um cidadão não identificado procurou a DEPOL e informou que no local supra referido havia um homem em atitude suspeita com uma jovem que aparentava ser menor de idade e que este homem agarrava a menor e tentava beijá-la à força.

Afirmou que os policiais se deslocaram até o local e se depararam com a menor sentada no banco da praça, entre as pernas do ora apelante, e que ao avistar os policiais tentou fugir, sendo detida e levada à DEPOL juntamente com o ora apelante; que em escuta especializada a menor informou que o apelante a seguia há algum tempo e que ele é pai de duas meninas que estudavam na mesma escola em que ela, localizada no bairro Terra Prometida; que tudo havia começado em agosto daquele ano quando o apelante comprava lanche para as filhas e lhe oferecia; que algumas vezes ele a levou para a praça e ¿chupava seus seios¿, passando a mão em seu corpo.

Ainda durante sua escuta a menor afirmou que o ora apelante a levava a uma casa localizada no bairro Santa Isabel, afirmando que chegou a receber a importância de R$ 10,00 (dez reais), bem como a promessa de que ele lhe daria um cordão de ouro, tendo a menor indicado onde ficava a residência para a qual o apelante a levava; que no local os vizinhos confirmaram que a vítima era levada com frequência à casa por um homem.

Ao delegado o ora apelante negou a prática do crime e afirmou que a menor estuda com suas filhas, afirmando ainda que a levou à referida casa somente para verificar se a energia da residência havia sido cortada, mas, que a deixou na praça do Rotary.

Apresentou o representante ministerial denúncia pugnando pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, caput, c/c art. 71 do Código Penal.

Às fls. 11, recebida a denúncia;

Às fls. 06/07, do apenso, Laudo de Exame Sexológico nº 088-SEX,, comprovando vestígios de conjunção carnal recente; às fls. 08, cópia da certidão de nascimento da vítima, comprovando ser esta menor de 14 anos à data dos fatos e, às fls. 09, Relatório de Atendimento realizado pelo PROPAZ.

Às fls. 39/41, Resposta à Acusação;

Às fls. 43/46, Termo de Audiência, mídia às fls. 47;

Às fls. 49/54, Alegações Finais Ministeriais;

Às fls. 56/63, Alegações Finais Defensivas,;

Às fls. 64/66, v, em Sentença, o magistrado, reconhecendo a parcial procedência da denúncia, condenou o apelante à pena definitiva de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, não concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nas
razões de apelação,
às fls. 78/86, a defesa requereu a absolvição, alegando inexistir provas suficientes a sustentar uma condenação por estupro e que a interpretação do termo ¿ato libidinoso¿ há que ter uma interpretação restritiva, não se aplicando ao caso, não restando comprovada violação ao art. 217-A do CPB, restando sua conduta atípica.

Em
contrarrazões,
às fls. 109/116, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Imº. Des. Ronaldo Marques Valle que, observando a prevenção desta julgadora, tendo em vista o efetivo julgamento do HC nº 0808367-86.2018.8.14.0000, determinou sua redistribuição, sendo a prevenção acolhida às fls. 126;

Nesta
instância superior,
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se em todos os seus termos a decisão atacada.
É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

Cinge-se o apelo ao pedido de absolvição sob alegação de ausência de provas. Adianto, contudo, que não assiste razão ao apelo uma vez que
a tese defensiva

carece de

amparo
.

Após minuciosa análise dos autos, entendo restar provada a autoria do delito em tela por parte do ora apelante contra a menor A. B. DA C. dos S., de 13 anos à época dos fatos, sendo este comprovado pelo depoimento prestado em juízo pela vítima, pelas testemunhas, pelo Laudo de Exame Sexológico, juntado às fls. 06/07 do apenso , bem como pelo relatório do PROPAZ, às fls. 09 do apenso, sendo correto se concluir do caderno processual que o apelante efetivamente abusou sexualmente da vítima, que era menor de 14 anos e colega de escola de suas filhas e, sob promessa de dinheiro e presentes, a convenceu a ficar calada acerca do que ocorria, só vindo a ser descoberto em razão do relato de um cidadão que presenciou quando a obrigava a lhe dar um beijo, sendo abordado por policiais civis com a vítima em uma praça pública.

A vítima, que à época do fato tinha 13 anos de idade, perante o Juízo prestou depoimento (que peço vênia para não reproduzir por já constar nos autos), onde relatou com detalhes a conduta do ora apelante, a dinâmica dos fatos e a forma como fora seguida por este que lhe dava lanches e promessa de dinheiro e presentes, relatando com segurança os fatos.

A denúncia relatou a ocorrência de crime de estupro praticado pelo apelante, sendo tal corroborado pelo Laudo de Exame de Conjunção Carnal que comprovou a ocorrência ¿
de conjunção carnal recente e antiga
¿, o que, de forma indene de dúvida, corroborou os termos da denúncia ao comprovar a materialidade da violência sofrida pela vítima.

Ressalte-se que a vítima apontou com firmeza o endereço da residência para onde o apelante a levava, sendo confirmado pela vizinhança que a mesma era vista com frequência naquele local na companhia de um homem.

O apelante, em depoimento ao Juízo, se limitou a negar os fatos e as testemunhas apresentadas pela defesa em nada auxiliaram no deslinde da ação uma vez que prestaram depoimento de ¿ouvir falar¿, pois não presenciaram o ocorrido e não tinham nada a relatar sobre sua dinâmica.

Assim, não há como prosperar a alegação apresentada pela defesa de falta de provas, não havendo igualmente como se proceder à absolvição pois vastas são as provas a confirmar a autoria do crime, não havendo como se duvidar do depoimento da vítima que restou corroborado não só pelo laudo pericial e pelos depoimentos das testemunhas, que se mostraram coerentes e concisos desde a fase investigativa até o fim da fase judicial, sendo todos os relatos uníssonos e aptos a levar à conclusão acerca da autoria do crime, conforme relatado.

Na hipótese dos autos o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no art. 217-A do Código Penal, pois, como infere-se do preceito normativo consubstanciado no referido artigo, em nosso sistema jurídico a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu especial destaque, refletindo a preocupação do legislador com a proteção da pessoa vulnerável e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia com menor de 14 anos.

Assim, restará caracterizado o
crime de estupro de vulnerável
com a prática da
conjunção carnal
ou de
outro ato libidinoso
com
pessoa menor de 14 anos
, sendo certo que o núcleo do tipo é o verbo ¿ter¿ conjunção carnal e não simplesmente ¿constranger¿ pessoa vulnerável à prática do ato sexual; além disso, também constitui verbo nuclear ¿praticar¿ outro ato libidinoso, sendo irrelevante, nesse contexto, se o abuso sexual fora concretizado mediante o emprego de violência real, uma vez que a
presunção de violência contida no tipo penal em apreço é absoluta
, consoante leciona o
doutrinador

Guilherme de Souza Nucci
(
Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Saraiva: p. 966
)
, in verbis:
(...) A partir dessa premissa, estabeleceu o legislador a chamada presunção de violência, ou seja, se tais pessoas, naquelas situações retratadas no art. 224, não tinham como aceitar a relação sexual, pois incapazes para tanto, naturalmente era de se presumir tivessem sido obrigadas ao ato. Logo, a conduta do agente teria sido violenta, ainda que de forma indireta
.

Portanto, para configuração do crime, é suficiente que a vítima seja menor de 14 anos, caso dos autos.

Quanto ao tipo, o núcleo é ter, no sentido de alcançar, conseguir, obter, cujo objeto pode ser a conjunção carnal (cópula entre pênis e vagina) ou outro ato libidinoso (que pode ser qualquer ato passível de gerar prazer sexual, satisfazendo a lascívia), e a pessoa com a qual o agente mantém a relação sexual é o vulnerável.

Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Saraiva: p. 966)
,
assim define
:

O tipo, nos moldes do estupro previsto no art. 213, é misto alternativo. O agente pode ter conjunção carnal e praticar outro ato libidinoso contra a mesma vítima (...). Note-se que o relacionamento sexual pode ser obtido de forma violenta ou não violenta, pois irrelevante
.

Portanto, ainda que não tivesse mantido conjunção carnal com a vítima, tal fato não seria suficiente a desconsideração do tipo, pois o simples fato de ter tocado no corpo da vítima, já configura a prática do crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A do CP que, como demonstrado, é misto alternativo e comporta além da conjunção carnal a prática de qualquer outro ato libidinoso. Ademais, conforme se denota dos autos, a vítima relatou com clareza de detalhes a conduta do apelante.

Denota-se que a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu destaque em nosso sistema jurídico, refletindo a preocupação do legislador com a proteção do menor e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia com pessoa menor de 14 (quatorze) anos ou pessoa absolutamente incapaz (portadora de necessidades especiais, como no caso em apreço.

Assim, tenho como escorreita a decisão do magistrado ao reconhecer que o apelante incorreu nas penalidades previstas nos artigos 217-A do CPB, pois, ao contrário do que tenta nos levar a crer a defesa, restou cabalmente comprovadas autoria e materialidade do crime, sendo relevante trazer à colação a manifestação lançada aos autos pelo representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbis
:
¿...Desta feita, é imprescindível mencionar que os depoimentos elencados de forma categórica no inquérito policial e em audiência (mídia anexa à fl. 47)m tabdi da vítima quanto das testemunhas, diferentemente do alegado pela defesa, apresentam similaridade e harmonia uns com os outros, narrando de forma pormenorizada como ocorreu o delito, principalmente no que concerne aos policiais que prenderam o réu em flagrante delito...¿

Na hipótese dos autos o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no art. 217-A do Código Penal, sendo de suma importância se dar especial relevância às declarações da vítima, e neste sentido é a jurisprudência, a saber:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DE SUPORTE PROBATÓRIO SUFICIENTE
. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO POR SE COMPATIBILIZAR COM A PENA IMPOSTA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Comprovada a materialidade através do conjunto probatório dos autos, especialmente pelo depoimento da vítima, não há que se falar em absolvição, tendo em vista que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, especialmente quando corroboradas por outros elementos de convicção, tem grande validade como prova.
2. As testemunhas também trazem aos autos elementos que harmonizam com as provas de autoria colhidas aos autos. 3. O crime de estupro de vulnerável não exige a comprovação de lesão corporal, sendo irrelevante ao caso comprovar as raladuras nas costas da vítima. 4. A fixação da pena acima do mínimo legal exige fundamentação idônea e pautada no caso concreto. A utilização de elementos genéricos para exasperar a pena base merece reparação, fixando a pena-base no mínimo legal. 5. Fixada a pena em 08 (oito) anos de reclusão e ausentes elementos que justifiquem regime mais gravoso, o regime inicial de cumprimento da Pena deve ser o semiaberto. 6. Apelo conhecido e parcialmente provido para fixar a pena em 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto. (...) (STJ - AREsp: 1308334 PI 2018/0140957- -6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 07/08/2018)
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTS. 213, C/C ART. 224, INCISO I C/C ART. 71, TODOS DO CPB ? PREJUDICIAL DE MÉRITO EM RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS DECLARADA EX OFFICIO PELA CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA ? PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL: REJEITADA ? MÉRITO:
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS LAUDOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS ? PALAVRA DA VÍTIMA NO CRIME DE ESTUPRO É DE GRANDE RELEVÂNCIA
? A TESE DE BIS IN IDEM ALEGADA PELA DEFESA MERECE PROSPERAR ? RECONHECE-SE NO PRESENTE CASO TÃO SOMENTE A CONTINUIDADE DELITIVA, APLICANDO-SE O PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CPB ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DOS RÉUS A. S. O. E J. G. S., BEM COMO PARA REDUZIR A PENA DO RÉU F.L.C., NOS TERMOS DO VOTO. 1 ? PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO RETROATIVA: (...) A materialidade do crime está comprovada pelos Laudos de Exame de Conjunção Carnal, bem como as Certidões de Nascimento das vítimas. Quanto a autoria do réu F. L. C., esta se atestada pelos depoimentos das vítimas em Juízo.
Ressalta-se que nos crimes de estupro, a palavra da vítima é de grande relevância, até mesmo pela clandestinidade que envolve o cometimento deste ilícito, conforme o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça
. (...) Sabe-se que no crime de estupro cometido contra menor de 14 (quatorze) anos, como noa4 presente caso, a violência é presumida, esse é o entendimento desta 3ª Câmara Criminal Isolada. (...) (TJ-PA - APL: 00000982520018140037 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2016, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 20/06/2016)

Assim, não há como ser considerada procedente a alegação de que o depoimento da vítima seria frágil e insuficiente à condenação do apelante pelo delito em tela, sendo pacífico o entendimento dos nossos tribunais, como demonstrado, que a palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual, tem relevância por ocorrer, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, sendo de suma importância para o deslinde dos fatos e, na hipótese dos autos o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no art. 217-A do Código Penal.

Ademais, impende ressaltar, deve ser respeitada a discricionariedade atribuída pelo artigo
59
do
Código Penal
ao julgador monocrático e no presente caso o juízo sentenciante se manifestou amparado em dados concretos acerca da conduta do agente em relação à prática criminosa sob análise, não havendo como não valorar negativamente sua conduta. Assim, convencido o Juízo sentenciante da ocorrência do crime, agiu corretamente ao proferir a sentença condenatória, não havendo que se falar em absolvição, permanecendo a condenação do apelante nos moldes em que foi proferida.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal e,
data máxima venia
ao ilustre entendimento ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso e LHE NEGO

PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos por entendê-la razoável e proporcional à conduta do agente.

É o meu voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora